Tribunal: TJES
Processo: 5025355-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025355-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA FALCAO VIEIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5025355-07.2025.8.08.0048

Recorrente: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTD
Recorrida: MARIA MADALENA FALCAO

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. UBER. TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS. PAGAMENTO A MAIOR VIA PIX DIRETAMENTE AO MOTORISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA PELA CADEIA DE SERVIÇOS.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida não prospera, pois, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a plataforma Uber integra a cadeia de fornecimento de serviços, auferindo lucro com a atividade e selecionando os motoristas parceiros.
Assim, responde solidariamente por eventuais falhas ou prejuízos causados no exercício dessa atividade.

3 - Restou incontroverso que a corrida contratada pela autora custou R$ 8,93 (oito reais e noventa e três centavos), mas, por equívoco, houve a transferência de R$ 811,00 (oitocentos e onze reais) ao motorista.
A falha do motorista credenciado em não devolver imediatamente a quantia recebida em excesso vincula a plataforma recorrente, que detém a responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, somado ao fato de que a manutenção do valor pago a maior com o preposto da recorrente configuraria enriquecimento sem causa.

4 - Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor quando a plataforma, mesmo após comunicada, deixa de agir para intermediar a devolução do montante retido indevidamente por seu parceiro.

5 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)